Tribunal: STF
Processo: ARE 1463354
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES AUTORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECORRENTE QUE EXPÔS AS RAZÕES SOBRE AS QUAIS PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA. DESACOLHIMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA. - Deve ser rejeitada a alegação presente nas contrarrazões de inobservância do princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o recorrente expôs as razões sobre as quais pretende a reforma da sentença. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSTATAÇÃO DE OFÍCIO. DENOMINAÇÃO EQUIVOCADA DO RECURSO. ERRO MATERIAL. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA EDILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA PELO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O EFETIVO GOZO. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 15). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta-se que (eDOC 13, p. 8):



    “No caso dos autos a recorrida é servidora pública municipal e de modo inequívoco pleiteou, mais uma vez, pagamento em pecúnia por não ter gozado férias, todavia, a realidade é diametralmente oposta à narrada por esta, visto que o pagamento encontra-se demonstrado em suas fichas financeiras.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 19).



    Encaminhados os autos a esta Corte, o Ministro Presidente determinou a devolução dos autos à origem para eventual adequação ao tema 30 e negou seguimento quanto as questões remanescentes (eDOC 27).



    Remetidos os autos ao tribunal a quo, a decisão de inadmissão do recurso foi mantida e os autos tornaram a esta Corte (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 570.908-RG (Tema 30), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate referente ao direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço. Eis como ficou redigida a tese: 



    “I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; 



    II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.”



    O acórdão do processo piloto ficou assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 



    2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.



    3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 



    4. Recurso extraordinário não provido.



    Constata-se, assim, que o acórdão recorrido converge com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o servidor público ocupante de cargo em comissão faz jus ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro. Sobre o tema:



    Ademais, divergir do entendimento adotado pelo tribunal de origem, quanto à não comprovação do gozo das férias pelo servidor, demandaria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279 do STF), além do exame da legislação local pertinente ao caso concreto (Súmula 280 do STF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente